Tribunal: TJBA
Processo: 8011775-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011775-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER AGRAVADO: SIMONE DE JESUS Advogado(s):WILLIANA FERNANDA CAVALARI, BEATRIZ DE ALMEIDA MELO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL PARA TRATAMENTO ADJUVANTE DE CÂNCER DE MAMA. ABEMACICLIBE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre operadoras de plano de saúde e seus beneficiários, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral (Abemaciclibe) prescrito para tratamento adjuvante de câncer de mama; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. 3. A Lei nº 9.656/98, em seus arts. 10, VI, e 12, I, “c” e II, “g”, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, inclusive em tratamentos adjuvantes. 4. A Resolução Normativa ANS nº 477/2022 inclui o Abemaciclibe no rol de cobertura obrigatória para câncer de mama com alto risco de recidiva, conforme prescrição médica e estudos de eficácia. 5. A negativa de cobertura, baseada em interpretação restritiva da DUT 64 da ANS, contraria o disposto no §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 (acrescentado pela Lei nº 14.454/2022), que assegura a cobertura de tratamentos prescritos com eficácia comprovada ou recomendação internacional. 6. O Relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do medicamento para evitar recidiva, o que caracteriza risco iminente à saúde (periculum in mora) e plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris). 7. A cláusula contratual que exclui cobertura do tratamento necessário é abusiva, conforme o art. 51, IV, do CDC, por frustrar a finalidade do contrato e limitar direitos do consumidor. 8. Cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento mais adequado, sendo ilícita a interferência da operadora na escolha terapêutica. 9. A concessão da tutela não é irreversível, pois permite compensação financeira em caso de reforma posterior da decisão, ao passo que sua suspensão poderia comprometer a saúde da paciente de forma irreparável. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011775-84.2025.8.05.0000, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada SIMONE DE JESUS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.